Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-31.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ENQUADRAMENTO DA PARTE AUTORA COMO MICROEMPRESA. PREENCHIDO REQUISITO LEGAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença de extinção prematura do feito, fundamentada no entendimento de que a atuação de microempresas como parte autoras no Juizado Especial necessita da comprovação de pagamento de tributos por intermédio do Simples Nacional, nos termos do artigo 8o, §1o, II, da Lei 9.099/95.

2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20399882).

3. O autor/recorrente requer a reforma da sentença e o prosseguimento da demanda, sob o argumento que preenche todos os requisitos legais para o seu enquadramento como microempresa.

4. Assiste razão à recorrente. O artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006 considera microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, desde que, no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e, no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

5. Na situação em tela, o cadastro de ID 20321877 comprova o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da parte recorrente.

6. Verifica-se, ainda, que a parte autora apresentou aos autos as três últimas declarações anuais do imposto de renda (ID 20321888), todas compatíveis com as exigências legais para o enquadramento da pessoa jurídica autora como microempresa.

7. Ademais, segundo as provas constantes nos autos até o momento, a pessoa jurídica autora não se encontra em nenhuma das vedações aos benefícios do tratamento jurídico diferenciado, previstas no artigo 4o Lei Complementar n.o 123/2006, inclusive não foi constituída na forma de sociedade por ações (ID 20321877 e ID 20321877).

8. Ressalta-se que, consoante os ditames do artigo 3o-B da LC n.o 123/2006, “os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4o do art. 3o, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção.”.

9. Desse modo, conforme a legislação vigente, a parte autora não deixa de ser microempresa pelo fato de não utilizar o regime tributário do Simples Nacional.

10. Com efeito, ante a análise das provas juntadas aos autos, a recorrente figura como microempresa, observado o artigo 3o, inciso I, c/c artigo 4o da Lei Complementar n.o 123/2006.

11. Nesse contexto, cabível a admissão da parte autora/recorrente para ajuizar ações perante o Juizado Especial, na forma do artigo 8o, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995.

12. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da requerida.

13. Destarte, a cassação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.

14. Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento.

15. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 55).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.